Tribunal: TJBA
Processo: 8085144-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085144-16.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: JOSENICE DE ARAUJO CONCEICAO

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REVELIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 13ª Vara de Relação de Consumo da Capital, que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Extrapatrimoniais, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 252,51, determinar a exclusão da inscrição da autora em cadastro de inadimplentes, condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes foi indevida e caracteriza ato ilícito indenizável; (ii) verificar se o valor fixado a título de dano moral é proporcional às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia do banco réu, por ausência de contestação, gera presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, especialmente quando corroborados por prova documental, nos termos do art. 344 do CPC.

4. Comprovou-se nos autos, por meio de documento (ID nº 89022134), a efetiva negativação do nome da autora no SPC, em 31/07/2021, referente a débito de R$ 252,51, sem que a instituição financeira comprovasse a existência da dívida, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

5. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza falha na prestação do serviço e gera responsabilidade civil objetiva do fornecedor, conforme art. 14 do CDC.

6. O dano moral na hipótese é presumido (in re ipsa), não exigindo prova do prejuízo, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

7. O valor de R$ 2.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional e razoável, considerando a natureza do dano, a capacidade econômica das partes e os parâmetros adotados pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 344 e 373, II; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2291017/MA, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 05.06.2023.
STJ, AgInt no REsp 2085054/TO, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23.10.2023.
STJ, AgInt no AREsp 2612713/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 19.08.2024.
TJBA, Apelação nº 0005378-56.2012.8.05.0274, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, pub. 07.05.2019.
TJBA, Apelação nº 0532399-17.2017.8.05.0001, Rel. Des. Ilona Márcia Reis, pub. 02.05.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8085144-16.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO ORIGINAL S/A e como apelada JOSENICE DE ARAUJO CONCEICAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25